Tribunal: TJBA
Processo: 8050299-24.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050299-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TELMA ESQUIVEL DE ATHAYDE E CUNHA Advogado(s): GABRIEL LIMA SA TELES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAIS DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE 40 (QUARENTA) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DA PARIDADE. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO AO VALOR INTEGRAL DA CARGA HORÁRIA. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS Nº 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada contra ato coator atribuído à Administração Pública Estadual consistente na omissão em proceder ao reajuste do vencimento básico que compõe os seus proventos na forma prevista pela Lei Federal n. 11.738/08, que instituiu o Piso Nacional do Magistério. 2. Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração. Prejudiciais de mérito de decadência e prescrição afastadas. 3. Piso Nacional do Magistério constitui diretriz constitucional a ser observada no ensino, consoante dispõe a atual redação do art. 206, VIII, da Carta da República de 1988. 4. A Lei Federal n. 11.738/2008 disciplinou a matéria, definindo o piso salarial profissional nacional devido aos profissionais do magistério público da educação básica e os critérios a serem rigorosamente observados pela Administração Pública. 5. Impende registrar que o Piso Nacional do Magistério alcança os titulares de cargo efetivo da carreira de Magistério Público da educação básica que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem assim os que se encontravam em fruição de aposentadoria ao tempo da referida reforma constitucional, em virtude das previsões contidas nos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 c/c art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 6. A Impetrante possui direito líquido e certo ao reajuste do vencimento básico que compõe os seus proventos de aposentadoria, na medida em que ressoa da prova pré-constituída que, em atividade, estava submetida à jornada de 40 (quarenta) horas semanais e que, atualmente ao menos na data da impetração do mandamus, vem auferindo R$ 2.141,39 (dois mil, cento e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), a título de vencimento básico - consoante contracheque acostado no ID 51569886, valor este que é inferior a R$ 4.420,55 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), fixado pelo Ministério da Educação para a jornada de 40 (quarenta) horas, através da Portaria n. 17 de 16/01/2023. Além disso, a Impetrante demonstrou em juízo que se aposentou com fundamento nas Emendas Constitucionais n. 41/2003 e 47/2005, razão pela qual faz jus à paridade vencimental entre ativos e inativos. 7. O valor recebido pela impetrante a título de VPNI instituída pela Lei nº 12.578/2012 não se confunde com vencimento, devendo o piso nacional incidir sobre este (vencimento) e não sobre o valor global (remuneração). 8. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050299-24.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante TELMA ESQUIVEL DE ATHAYDE E CUNHA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto da relatora. Salvador, Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.